Tribunal: TJMT
Processo: 1036323-33.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036323-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CARLOS BARBOSA DE ANDRADE - CPF: 452.698.821-91 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), TAMIRIS GONCALVES FERREIRA DA SILVA - CPF: 457.816.278-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão, determinando o recolhimento das custas sob pena de extinção. O agravante alegou comprometimento da renda por empréstimos consignados e outras despesas essenciais, apresentando documentação que, segundo ele, comprovaria a hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à concessão integral da gratuidade de justiça, à luz da documentação acostada aos autos, ou se é cabível a modulação do benefício com base no art. 98, §6º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos.

A documentação apresentada pelo agravante limita-se a demonstrar vínculo com o serviço público estadual e descontos em folha, sendo insuficiente para comprovar situação de miserabilidade que justifique a gratuidade integral.

A ausência de documentos complementares, como declaração de imposto de renda, extratos bancários ou comprovantes de despesas, inviabiliza a concessão do benefício em sua totalidade.

Diante do contexto fático, admite-se o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, conforme autorizado pelo art. 98, §6º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural é relativa e pode ser afastada diante dos elementos dos autos. 2. A ausência de prova robusta não autoriza a concessão integral da gratuidade de justiça, mas admite sua modulação mediante parcelamento das custas processuais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Barbosa de Andrade contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato, ajuizada em desfavor da Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante recorre, sustentando em síntese, que preenche os
requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, uma vez que sua renda encontra comprometida por múltiplos empréstimos consignados e outras despesas essenciais, além de ter juntado aos autos documentação comprobatória de hipossuficiência econômica. Argumenta que o indeferimento do pedido compromete o acesso à justiça, pleiteando o provimento do recurso para concessão da gratuidade. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 323101875).

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 325887865).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Carlos Barbosa de Andrade propôs ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato em desfavor da Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Contra essa decisão recorre o agravante, sustentando em síntese, que preenche os
requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, uma vez que sua renda encontra comprometida por múltiplos empréstimos consignados e outras despesas essenciais, além de ter juntado aos autos documentação comprobatória de hipossuficiência econômica. Argumenta que o indeferimento do pedido compromete o acesso à justiça, pleiteando o provimento do recurso para concessão da gratuidade. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Assim, para a concessão do benefício, exige-se comprovação idônea, mediante documentos hábeis a retratar a situação financeira do requerente, o que, na hipótese dos autos, não restou demonstrado.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu o pleito de gratuidade da justiça, e agiu com acerto, porquanto os elementos colacionados aos autos pelo próprio agravante, notadamente o holerite que comprova a condição de servidor público estadual, não sustentam a alegada hipossuficiência para fins de concessão do benefício em sua integralidade.

Conforme se extrai da documentação acostada, embora o recorrente alegue possuir diversos descontos em sua remuneração e enfrentar significativo comprometimento financeiro, limitou-se a apresentar o mencionado comprovante de pagamento. A ausência de elementos complementares, tais como: declaração de imposto de renda, extratos bancários detalhados, comprovantes de despesas ordinárias, extraordinárias e outros documentos idôneos que pudessem elucidar sua real situação econômica, impede o acolhimento da pretensão à justiça gratuita, ante a carência de suporte probatório mínimo.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, a justificar a concessão do benefício.

Não obstante a ausência de prova cabal para a concessão irrestrita da gratuidade de justiça, o quadro
fático-probatório, somando à alegação de impossibilidade momentânea de arcar com o custo integral das despesas processuais, autoriza a modulação do benefício.

Nesse diapasão, considerando a discricionariedade conferida ao juiz pelo art. 98, §6º, do Código de Processo Civil, é possível a concessão do parcelamento das custas,
in verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6º -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Corroborando tal entendimento, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, dispõe expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º.

O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz
.
” (destaquei).

Diante desse contexto,
ainda que o agravante não preencha os requisitos para a integral gratuidade da justiça, as particularidades do caso concreto, especialmente a situação econômica atual e o valor a ser adiantado a título de custas processuais, permitem a flexibilização do benefício, concedendo-lhe a faculdade de parcelar os encargos processuais
,
em 06 (seis) parcelas mensais
.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

Na mesma linha, esta C. Câmara já decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Diante do exposto, embora a documentação apresentada não se mostre suficiente para o deferimento integral da gratuidade da justiça, as peculiaridades do caso concreto, à luz do regime jurídico aplicável, autorizam a modulação do benefício, com o parcelamento das despesas processuais em 06 (seis) parcelas mensais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025